Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-43.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-43.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RODOBENS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA MELO e outros

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OPONIBILIDADE AO CESSIONÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE LEGITIMIDADE E EXIGIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando a nulidade da execução fundada em crédito cedido, em razão da inexigibilidade decorrente do inadimplemento da cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade do cessionário e, simultaneamente, declarar a inexigibilidade do crédito; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido ao cessionário fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição quando o acórdão distingue legitimidade processual do cessionário e exigibilidade material do crédito, que constituem requisitos autônomos.

4. A cessão de crédito não afasta a oponibilidade de exceções pessoais ao cessionário, nos termos do art. 294 do Código Civil e do princípio nemo plus iuris.

5. O inadimplemento da obrigação originária preexiste ao reconhecimento judicial e compromete a exigibilidade do crédito cedido.

6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a exigência do crédito enquanto não cumprida a obrigação contraposta.

7. Não há obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente, sendo inadmissível o uso dos embargos para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000381-43.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO RODOBENS S.A. e como apelada MARIA DE FATIMA FERREIRA MELO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.